Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de conhecimento. PRELIMINARES. legitimidade ativa dos réus para recorrer. interesse recursal. rejeitadas. ilegitimidade da apelante NEW WAVE CONSULTORIA. acolhida. mérito. sociedade anônima. capital fechado. ações. aquisição. comprovação. integralização. inexistência. estatuto social. previsão. art. 36, caput e parágrafo único, da lei n. 6.404/76. restituição. enriquecimento sem causa. RECURSO DOS RÉUS. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS.
1. A legitimidade para impugnar a decisão judicial é da “parte vencida, do terceiro prejudicado e do Ministério Público”, nos termos dos arts. 17 e 996, caput, ambos do CPC. Cumprirá “ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”, de acordo com o parágrafo único deste artigo 996.
2. Tanto a parte processual sucumbente quanto o terceiro prejudicado deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância, ou seja, de utilidade de um eventual provimento recursal. Preliminar de legitimidade ativa recursal dos Réus rejeitada. Preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal da Apelante NEW WAVE CONSULTORIA acolhida.
3. As sociedades anônimas podem ter o seu capital aberto ou fechado, conforme, respectivamente, negocie ou não as suas ações no mercado de valores mobiliários, nos termos do art. 4o, caput, da Lei n. 6.404/76. Em sendo fechado o capital, “o estatuto da companhia pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas”. “A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas"”, de acordo com o art. 36, caput e parágrafo único, desta Lei.
4. Apelação dos Réus. Preliminar de legitimidade. Rejeitada. Recurso não conhecido.
5. Apelação do Autor. Preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal da Apelante NEW WAVE CONSULTORIA acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
6. Sentença reformada. Pedido autoral. Parcialmente procedente. Honorários fixados e majorados, tendo como base de cálculo o presente valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.